Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-26.2021.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000079-26.2021.811.0007
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 111207470) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível e deu parcial provimento ao apelo do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 104929956):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE, NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR, ORA SEGUNDO APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo o autor, ora apelado, locatário do imóvel em que está instalada a unidade consumidora e consumidor do serviço, é evidente que possui legitimidade ativa para impugnar débitos e pleitear a manutenção da prestação de serviço, no caso de fornecimento de energia elétrica. 2. Não há de se falar em falta de interesse de agir do autor, ora apelado, haja vista que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. 3. Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Também, nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da impossibilidade do autor, ora apelado, ter utilizado seus aparelhos eletroeletrônicos, o que, à toda evidência, ultrapassa o mero dissabor. 5. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 6. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 3.000,00 (três mil reais), mas, sim, na sua majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, é fixado por esta Câmara em casos semelhantes. (RAC n° 1000079-26.2021.811.0007, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 107929993.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 17 e 18 do CPC, ao argumento de ilegitimidade ativa “ad causam”, eis que o Tribunal entendeu que o fato do recorrente residir no imóvel em questão o legitima à propositura da ação, quando na verdade estaria ele postulado direito de outrem. Justifica que a Unidade consumidora (UC 6/974578-7) não está registrada no nome do recorrente.
(ii) aos arts. 6°, VIII do CDC e 373, I, do CPC, ao argumento de impossibilidade de inversão do ônus da prova, ante a inexistência de demonstração do nexo de causalidade.
(iii) ao art. 944, parágrafo único, do CC, ao fundamento de desproporcionalidade no “quantum” indenizatório.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão de id. 113326982.
Recurso tempestivo (id. 111687981).
Devidamente preparado (id. 111492995).
Contrarrazões (id. 117898487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 6°, VIII do CDC e art. 373, I do CPC, com os argumentos atinentes a questões de ônus da prova e ausência de nexo causal, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente a simples alegação de impossibilidade de inversão do ônus probatório por estar ausente o nexo causal. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela presença do nexo causal entre a prestação defeituosa do serviço e o prejuízo sofrido pela passageira. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1754611/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)” (grifei).
No que atine a legitimidade do recorrido, tem-se que o acórdão consignou em suas razões de decidir:
“Preliminarmente, a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, aponta a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, uma vez que seu nome não consta como titular do contrato de adesão firmado com a concessionária.
Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.
Isso porque, como já consignado na sentença recorrida, ainda que a unidade consumidora em questão não esteja no nome do autor, ora apelado, restou claramente caracterizado, através da declaração de id. 101051476, que ele é locatário do imóvel residencial em que a unidade consumidora está instalada.
Em outras palavras, sendo o autor, ora apelado, locatário do imóvel em que está instalada a unidade consumidora e consumidor do serviço, é evidente que possui legitimidade ativa para impugnar débitos e pleitear a manutenção da prestação de serviço, no caso de fornecimento de energia elétrica” (grifei). (id. 104929956).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO LOCATÁRIO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PECULIARIDADE DO CASO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 7/STJ). VALOR DA REPARAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme as peculiaridades do caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu pela legitimidade ativa da locatária para a ação indenizatória, assentando prever o contrato de locação a restituição das despesas com benfeitorias necessárias e úteis. A pretensão de modificar esse entendimento demandaria revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1737460/PE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 22/11/2021, DJe 01/12/2021)” (grifei).
Em que pese a recorrente mencionar também em suas razões o disposto no art. 944, parágrafo único, do CC, no intuito de justificar que a indenização se mede pela extensão do dano e que, portanto, o valor arbitrado seria excessivo, tem-se que o recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo acórdão não se revela exacerbado a ponto de ensejar a revisão pela Corte Superior.
A pretensão recursal revela apenas e tão somente o interesse na simples revisão do julgado ao seu favor. Todavia, para tanto, seria imprescindível o reexame de premissas fático-probatórias, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconstituição do entendimento estadual - para reconhecer que não houve comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pela parte recorrida - demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1729457/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) – Notas: Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMPENSATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. 2. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A ESSE PONTO DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 3. QUANTUM FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. SÚMULA 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Conforme entendimento pacífico desta Corte, somente é admissível modificar o valor fixado a título de danos morais em recurso especial quando o montante estabelecido na origem for excessivo ou irrisório, de forma a violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, o valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o autor e R$ 10.000,00 (dez mil) para a autora, considerando as peculiaridades do caso concreto - em que houve falha na prestação do serviço, visto que foram atingidos por fio de alta tensão da rede de energia da ré -, não se mostra exorbitante. Desse modo, inviável alterar, na via eleita, o valor fixado ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1550556/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, fica vedada a análise pelo STJ quanto a ofensa aos arts. 6°, VIII, do CDC; 17, 18; 373, I, do CPC e 944, parágrafo único do CC.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 113326982 relegou-se a análise para após o contraditório.
Ademais, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, é certo que não há que se falar em probabilidade de provimento.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça